Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível, que nos autos n.o 1000202-82.2022.8.11.0041 – Ação de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais – proposta por R.L.B (representado por Claudia Cristina Neves da Luz) - concedeu a antecipação da tutela para determinar que, no prazo de 15 dias, a Agravante autorize e custeie integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudos médicos.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, na ação de origem a parte Agravada, menor impúbere representado por sua genitora, alegou possuir plano de saúde junto UNIMED CUIABÁ, denominado UNIMED PLUS EMPRESARIAL. Ainda, que tem 11 (onze) anos de idade, e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – nível 2/2, transtorno de déficit de atenção, apresentando atraso significativo do desenvolvimento psicomotor.
Que tem sido acompanhado por neurologista infantil que possui profundo conhecimento da ciência do método ABA e se seus resultados, o que a fez prescrever para o Agravado os seguintes tratamento: 1. Psicóloga infantil com profissional habilitado para aplicação/intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicada – ABA (10 horas semanais); 2. Sessão com fonoaudióloga com ênfase em terapia da linguagem e análise do comportamento aplicada;(ABA); 3 sessões por semana – 1 hora por sessão; 3. Sessão com terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial; 3 sessões por semana; (60 minutos por sessão, sessão individual), e 4. Psicopedagoga - 5 sessões por semana.
A Apelante em suas razões defende a reforma da decisão que concedeu antecipação da tutela, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da concessão, irreversibilidade da medida, portanto, que se faz necessário a revogação da tutela concedida.
Alga que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, que foi, de fato, negado, mormente por inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Defende a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ainda, ausência de probabilidade do direito, posto que a Agravante oferece, nos termos do contrato e Rol da ANS, plena cobertura para os tratamentos nas respectivas áreas, pelos métodos convencionais, o que aliás é que determina a legislação, não havendo qualquer óbice à sua efetividade.
No entanto, que a parte Agravada pretende realizar tratamento com profissionais de sua escolha, obrigando a operadora a arcar com custos particulares, que não lhe cabem, já que possuem profissionais altamente capacitados para o tratamento da parte Agravada.
Sustenta a não cobertura de tratamento fora do Rol da ANS, ainda, que referido rol é taxativo.
Ainda, que o método tradicional, a Agravante jamais se negou a fornecer.
No que tange aos valores a serem assumidos por tratamento realizado fora da rede credenciada, que seja limitado aos valores praticados pela operadora de plano de saúde.
Discorre sobre irreversibilidade da tutela; bem como, sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Requer conhecimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e revogar a medida concedida.
A concessão do efeito suspensivo, com a imediata cassação da medida concedida.
Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.
Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da parte Agravada, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio do tratamento conforme valor de tabela ou seja, de tratamento no método convencional, autorizando cobrança de coparticipação, conforme pactuado em contrato.
Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator